Tribunal: TJMT
Processo: 1014674-57.2023.8.11.0040
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014674-57.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[JULIANO CASARIN - CPF: 033.479.621-09 (RECORRENTE), PAULO VICTOR MAIA - CPF: 002.316.051-96 (ADVOGADO), FABRICIO GUIDINI PICOLI - CPF: 056.196.061-55 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRIDO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão

:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Nº Recurso:

1014674-57.2023.8.11.0040.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO.

Recorrente(s):
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA E MERCADOPAGO.COM REPRESENTAçõES LTDA.

Recorrido(s):
JULIANO CASARIN.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
30/09 A 03/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE ERRO MATERIAL ACOLHIDA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – RELAÇÃO DE CONSUMO – NÃO ENTREGA DO PRODUTO ADQUIRIDO EM PLATAFORMA DE E-
COMMERCE
–
TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA, SEM ÊXITO –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO –
REEMBOLSO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – IMPOSSIBILIDADE –
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id. 235748168, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e
julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial
, condenando-os, solidariamente, ao pagamento do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais
) a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC e juros legais, a partir do arbitramento.

Ainda, determinou a restituição do pagamento do
valor de
R$ 5.957,70 (cinco mil e novecentos e cinquenta e sete reais e setenta centavos)
, na
forma simples
, a título de
danos materiais
, com juros, desde a citação, e correção monetária pelo INPC, desde o desembolso.

Em argumento recursal, os recorrentes alegam:

1)

Preliminar:
Erro material na sentença;

2)

Preliminar
: A ilegitimidade passiva dos recorrentes;

3)

Ausência de responsabilidade;

4)

Impossibilidade de devolução do dano material;

5)

Inocorrência de danos morais –
Redução do
quantum
indenizatório;

6)

Erro material na sentença - Compra realizada em cartão de crédito
.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela majoração do
quantum
indenizatório
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
acolho
a preliminar de erro material arguida pela parte recorrente,
no que concerne à natureza do contrato firmado entre as partes, visto que não se trata de contrato de empréstimo.

Registre-se, por oportuno, que os erros materiais são passíveis de correção até mesmo de ofício, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95, que preleciona:

Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência)

Parágrafo único.
Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício
.
(grifei)

Assim, corrijo o erro material existente na parte dispositiva da r. sentença, para que fique em consonância com a fundamentação. Assim, onde se lê:
nulidade do contrato de empréstimo,
leia-se:
nulidade do contrato discutido nos autos.

Ainda,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva, visto que, em se tratando de relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor (art. 7º, §único) estabelece a responsabilidade
solidária
entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.

Segundo consta na petição inicial, a parte autora, em
12/10/2023
, adquiriu o produto
Apple Iphone 14 Pro (512 Gb) – Roxo
,
por meio da plataforma da reclamada, no valor de
R$ 5.957,70 (
cinco mil e novecentos e cinquenta e sete reais e setenta centavos
)
.

Entretanto, após diversas adversidades com o vendedor, sustenta que tomou ciência de que se tratava de um golpe. Nesse contexto, realizou reclamações administrativas junto às reclamadas para cancelar a compra, sem êxito.

Aduz que o pagamento do produto ocorreu via cartão de crédito, emitido pelo demandado

Mercado Pago, razão pela qual não procedera com o pagamento da fatura, tendo o nome inserido no cadastro de inadimplentes (id. 235748167).

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e
julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial
, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...)

a parte autora foi vítima de fraude perpetuada por terceiros, que conseguiram seus dados a partir da plataforma das rés.

Assim,
não houve manifestação legitima de vontade na transferência dos valores, que não teria ocorrido se a instituição promovesse maior segurança dos dados pessoais
.
(...)

Em virtude de falha na segurança de dados pela instituição financeira, permitindo que terceiros utilizassem de tais dados para enganar a vítima, causando o prejuízo.
Portanto, a fraude é patente, impondo-se a nulidade do contrato
.

Portanto, a conduta negligente do réu contribuiu para o dano, estando inserida no risco da atividade financeira,
impondo-se a sua condenação na restituição dos valores indevidamente transferidos
.
(...)

Em outra incursão, os danos morais, da mesma forma, restaram caracterizados.
Isso porque, a violação de dados pessoais do autor, com a indevida transferência de bens, viola e abala de forma desproporcional a sua personalidade
.

Não se trata de mero aborrecimento, mas de prejuízo financeiro decorrente de violação da integridade de sua privacidade, ou seja, seus dados financeiros e pessoais.
(...)

(
grifei)

In casu
, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor,
restando incontroversa a aquisição de produto
pelo reclamante (ids. 235747741/

235747743), o qual não foi entregue pelos reclamados.

Por outro lado, a parte ré não logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo os prestadores do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhes cabia, devem responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Desse modo, acertada a decisão singular ao declarar a nulidade do contrato e, consequentemente, a inexigibilidade de seus valores
.
Quanto ao dano material, no entanto, há ponderações a serem feitas.

Isso porque, em análise dos autos, nota-se que a parte autora não procedeu com o pagamento das faturas, nas quais foram cobradas as parcelas do produto. Consoante disposto na exordial, “(...)
a fatura do Mercado Pago irá fechar em 8 de dezembro e o vencimento se dará em 14 de dezembro.
Evidentemente o autor não irá pagar, uma vez que não recebeu o produto
.
” (id. 235747737, p. 4) (grifei).

Logo, não restou demonstrado a quitação das parcelas referentes ao produto,
razão pela qual há que se falar em danos materiais
. Insta ressaltar que honorários advocatícios contratuais não constituem dano material indenizável, tendo em vista que são ônus do contratante.

Ademais, a contratação de advogado pelo autor é inerente ao exercício regular dos direitos do contraditório, da ampla defesa e acesso à Justiça. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Consoante entendimento da Segunda Seção desta Corte,
a contratação de advogado para atuação judicial na defesa de interesses das partes não se pode constituir em dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça
. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1449412 SP 2019/0040502-8, Relator: Ministro Raul Araújo, Data de Julgamento: 19/09/2019, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 09/10/2019) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PERDAS E DANOS – CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARTICULAR – REEMBOLSO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ATO ILÍCITO – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A contratação de advogado particular para o ajuizamento de demanda judicial, além de não configurar conduta contrária ao direito
, constitui uma faculdade da parte que tem a opção de utilizar a Defensoria Pública, quando não possuir recursos financeiros.
(TJ-MT – APL: 00081403720148110006 MT, Relator: Maria Aparecida Ribeiro, Data de Julgamento: 16/05/2016, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/05/2016)

No caso, os danos morais restaram caracterizados, eis que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelos reclamados,
na medida em que
deixaram de proceder à entrega do produto adquirido pelo autor e inscreveram seu nome no cadastro de inadimplentes (id. 235748167)
, tendo este, inclusive, buscado uma solução administrativa junto aos demandados, porém, não obteve êxito.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK. ATRASO NA ENTREGA. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO. ESTORNO NÃO REALIZADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se o produto adquirido pela consumidora não é entregue no prazo estabelecido, e mesmo após reclamação e solicitação de cancelamento a empresa não estorna a quantia despendida na aquisição, resta configurada a falha na prestação do serviço, e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos, angústia e desgosto sofridos pelo consumidor.

Mantém-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.
(TJMT - N.U 1045137-07.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 19/04/2022) (grifei)

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Por outro lado, impende anotar que a decisão singular determinou a incidência de
juros
do
dano moral
a partir do
arbitramento
. Contudo, os juros de mora, em caso de relação
contratual
, incidem desde a data da
citação
(CC, art. 405).

Importa ressaltar que a correção monetária e os juros de mora constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (grifei)

Consigno, por oportuno, a impropriedade do pedido de majoração dos danos morais, formulado pelo autor em contrarrazões, eis que na Lei dos Juizados Especiais (Lei n° 9.099/95), inexiste a figura do recurso adesivo.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou parcial provimento

para
afastar
a condenação a
título de danos materiais, determinando, de ofício, que os juros de mora, no que tange a condenação em danos morais, incidam a partir da data da citação
,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024